Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700405-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JUVERCI DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Em manifestação nos autos (ID 14182087), o diligente Oficial de Justiça devolve o mandado expedido para intimação do agravado e solicita informações sobre o endereço alegando que o representante judicial da parte agravante não estabeleceu contato para fornecimento dos meios de cumprimento do r. mandado. Diante dessa certidão negativa do sr. Oficial de Justiça, diligencie a parte recorrente e informe o correto endereço do agravado em 05(cinco) dias sob pena de incognoscibilidade do agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator